Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes os débitos da autora junto à instituição ré; condenar o réu na obrigação de fazer, consistente em manter o contrato com os descontos em folha de pagamento da parte autora, em 48 parcelas no valor de R$ 143,08, desconsiderando as já pagas; condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00.

2. Narrou a parte autora em sua petição inicial que realizou empréstimo consignado junto ao banco réu e que não se encontrava em inadimplemento em relação a nenhuma parcela vencida. No entanto, em 13.10.2022 descobriu que havia sido inscrito junto ao cadastro de inadimplentes pelo requerido. Requereu a declaração de inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos na exordial; bem como condenação da ora recorrente a: em caso de valores pagos indevidamente, restituí-los em dobro; baixar a restrição de crédito em nome da parte ora recorrida perante quaisquer cadastros de inadimplência, sob pena de multa diária; dar continuidade ao contrato de empréstimo, descontando mensalmente as parcelas contratadas, desconsiderando as já pagas; indenizá-lo a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

3. Em suas razões recursais, o requerido sustentou que o empréstimo consignado foi liberado ao autor na data de 15.08.2022, mas que apenas quatro parcelas foram liquidadas por débito em folha de pagamento e o contrato se encontra com uma parcela de atraso, a primeira, pois não houve o desconto em folha referente ao primeiro vencimento, competência agosto de 2022, com vencimento no dia 13.09.2022. Dessa forma, alegou que, pela ausência de pagamento, o contrato entrou em atraso e o cliente recebeu cobrança legítima da referida parcela. Requereu a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 48842573).

5. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

6. No caso apresentado, a parte autora trouxe aos autos comprovante de pagamento da primeira parcela do empréstimo consignado realizado por meio de desconto em folha de pagamento junto ao banco recorrente (ID. 48842519), por meio do qual se demonstra a regularidade da implementação e adimplemento dos descontos das quarenta e oito parcelas na folha de pagamento do consumidor, o que afasta qualquer alegação de inadimplência por parte do recorrido, sobretudo ao se observar a descrição do desconto: “1/48 - EMPRESTIMO BAMCOOB 1”, comprovando, incontestavelmente o desconto da primeira parcela.

7. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se mostra correta a sentença nos exatos termos em que foi proferida.

8. Demonstrada a irregularidade da cobrança ao autor, e, conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral "in re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ora fixados em 15% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.